Tribunal: TJDFT
Processo: 0720154-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. LAPSO DE TEMPO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RENOVAÇÃO INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1 – SISBAJUD. Modalidade “teimosinha”. A utilização do sistema SISBAJUD, configura mecanismo apto a auxiliar o exequente na persecução de bens do devedor durante o trâmite da execução. A reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como ‘teimosinha’, tem o escopo de dar efetividade à satisfação. A jurisprudência deste Tribunal tem o entendimento de que é possível a utilização deste mecanismo, desde que observado o princípio da proporcionalidade e demonstrado o transcurso de tempo razoável.
2 – Lapso de tempo. Não se mostra razoável a reiteração da pesquisa de ativos, na modalidade “teimosinha”, ante o fato de que, entre a pesquisa realizada no SISBAJUD (12/04/2024) e novo requerimento (26/04/2024), não decorreu sequer um mês. A hipótese, portanto, não se amolda à orientação da jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça.
3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(ap)